Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEMINOVO. VÍCIO. ANÁLISE DO PRODUTO PELO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA. PRERROGATIVA PREVISTA NO ART. 18, CAPUT E PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CDC. CAUSA DO VÍCIO. POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À UMIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a substituir aparelho celular defeituoso adquirido pela parte autora. Reitera preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que o aparelho precisa ser analisado para verificar a causa do defeito. Sustenta que a falha decorre de exposição do aparelho à umidade, o que depende de perícia para ser demonstrado. Pede a reforma da sentença e a extinção do processo. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
IV. Nos termos do art. 18, caput e parágrafo primeiro do CDC, tem o fornecedor a prerrogativa de tentar sanar o vício do produto, com substituição das partes viciadas, em até 30 (trinta) dias. Não sanado o vício nesse prazo, o consumidor pode, à sua escolha, pleitear a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. No caso dos autos, o segundo aparelho adquirido pela autora sequer foi submetido à análise do fornecedor. A autora reconhece que, devido à perda da confiança, não queria mais que o aparelho fosse analisado com o fim de ser reparado, apenas substituído. No entanto, em um ou outro caso, o fornecedor tem o direito de analisar o produto, até mesmo para apontar causa excludente de responsabilidade, como a que foi suscitada na contestação e nas razões recursais, ou seja, a exposição do aparelho à umidade, o que configuraria mau uso e, por conseguinte, excluiria a garantia.
V. Portanto, a fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos, a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar a causa do defeito no aparelho. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. O deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão.
VI. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Ademais, outro empecilho é a necessidade de prolação de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95) no âmbito destes juizados. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.